Tribunal: TJMT
Processo: 1024258-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024258-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENNA PRISTYA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 059.648.971-42 (ADVOGADO), VILDO JOSE SENE NUNES - CPF: 569.824.451-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA LEAO PREZA - CPF: 535.687.291-72 (AGRAVANTE), ANDREA C. L. PREZA & CIA LTDA - CNPJ: 30.002.519/0001-70 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), CMO - CENTRO MATOGROSSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA - CNPJ: 42.480.390/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
Andréa Cristina Leão Preza e Andréa C. L. Preza & Cia Ltda.

AGRAVADO:
CMO - Centro
Mato-grossense
de Oftalmologia Ltda.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO INEXISTENTE. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE DEFESA. ART. 231, II, DO CPC. TUTELAS DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS E PRENOTAÇÃO DA AÇÃO JUNTO À JUCEMAT. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a tempestividade dos embargos monitórios opostos pela parte ré e indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência formulados pelas autoras, notadamente quanto à indisponibilidade de bens e à prenotação da tramitação da ação monitória perante a JUCEMAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comparecimento espontâneo capaz de antecipar o termo inicial do prazo de defesa e, por consequência, tornar intempestivos os embargos monitórios; (
ii
) saber se haveria valores incontroversos aptos a justificar a concessão da tutela de evidência; (
iii
) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de medidas de urgência, como indisponibilidade de bens e prenotação da demanda junto à JUCEMAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para apresentação de embargos monitórios inicia-se com a juntada do mandado de citação, nos termos do art. 231, II, do CPC, quando não configurado o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o,
do mesmo diploma, o qual exige poderes específicos para receber citação ou a prática de ato de defesa.

4. A simples juntada de procuração desacompanhada de ato de defesa não configura comparecimento espontâneo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Não há demonstração inequívoca de valores incontroversos, tendo a parte ré impugnado expressamente a validade de uma das notas fiscais apontadas como incontroversa.

6. Ausentes os requisitos legais para a concessão das tutelas de urgência ou de evidência, tendo em vista a controvérsia acerca do crédito, a ausência de indícios de dilapidação patrimonial e o risco de
danos
à imagem empresarial da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A mera juntada de procuração desacompanhada de manifestação de mérito não configura comparecimento espontâneo apto a antecipar o termo inicial do prazo de defesa.

2. A concessão de tutela de evidência exige a demonstração inequívoca de valores incontroversos, o que não se verifica quando há impugnação da validade dos títulos apresentados.

3. A decretação de indisponibilidade de bens pressupõe prova de risco de ineficácia da execução, sendo insuficiente a mera existência do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 231, II; 239, § 1o; 311; 702, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2064168/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 26.08.2024; TJMT, AI no 1022443-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Andréa Cristina Leão Preza e Andréa C. L. Preza & Cia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Monitória n.o 1006754-78.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de CMO - Centro Mato-grossense de Oftalmologia Ltda.

A decisão agravada, conforme consta do documento de ID n.o 198930620, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência formulados pelas autoras, bem como reconheceu a tempestividade dos Embargos Monitórios opostos pela parte ré em 16/06/2025, mesmo após comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, mediante petição e juntada de procuração em 21/05/2025.

Em razões recursais,
a
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Da intempestividade dos Embargos Monitórios, à luz do art. 239, § 1o, do CPC, considerando o comparecimento espontâneo da agravada aos autos antes da juntada do mandado de citação;

Dos valores incontroversos reconhecidos nos próprios embargos, que somariam R$ 53.434,34, o que justificaria o deferimento das tutelas de urgência e/ou evidência, para fins de indisponibilidade de bens e prenotação da tramitação da ação na certidão simplificada da empresa perante a JUCEMAT.

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
preparo, conforme certificado no
ID.

30
1397373
.

Ressalte-se que a
tutela recursal foi oportunamente
in
deferida
por este Relator, nos termos da decisão lançada sob o
ID
301847370
,
por ausência dos requisitos legais.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no
ID 307727382
, rebatendo, no mérito, os argumentos da parte agravante e pugnando pelo desprovimento do
recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTES: Andréa Cristina Leão Preza e Andréa C. L. Preza & Cia Ltda.

AGRAVADO: CMO - Centro
Matogrossense
de Oftalmologia Ltda.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se de agravo de instrumento interposto por Andréa Cristina Leão Preza e Andréa C. L. Preza & Cia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Monitória n.o 1006754-78.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
CMO - Centro Mato-grossense de Oftalmologia Ltda.

Em suas razões recursais, a agravante
aduz, em síntese,

a notória intempestividade dos
e
mbargos
m
onitórios, à luz do art. 239, § 1o, do CPC, considerando o comparecimento espontâneo da agravada aos autos antes da juntada do mandado de citação;

Assevera que a decisão recorrida diverge da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no tocante à fluência do prazo de defesa;

Afirma, ainda, que haveria valores incontroversos reconhecidos nos próprios embargos, que somariam R$ 53.434,34, o que justificaria o deferimento das tutelas de urgência e/ou evidência, para fins de indisponibilidade de bens e prenotação da tramitação da ação na certidão simplificada da empresa perante a JUCEMAT.

Lado outro, a agravada sustenta a tempestividade dos Embargos Monitórios, nos termos do art. 231, II, do CPC, uma vez que a contagem do prazo deve iniciar-se da juntada do mandado de citação;

Segue afirmando a inexistência de valores incontroversos suficientes a ensejar a concessão da tutela de evidência;

Alega, por fim, a ausência dos requisitos legais para o deferimento da indisponibilidade de bens ou da prenotação da ação junto à JUCEMAT.

Feito
este
breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

Inicialmente, registre-se que a
controvérsia gira em torno de três pontos centrais:

(i) a
tempestividade
dos Embargos Monitórios opostos pela parte ré;

(
ii
)
a alegada existência de
valores incontroversos
;

(
iii
)
a análise acerca da viabilidade de concessão das tutelas de urgência e de evidência, abrangendo
os pedidos de indisponibilidade de bens e de prenotação da demanda junto à JUCEMAT.

Pois bem.

Da tempestividade dos Embargos Monitórios

A decisão agravada considerou tempestivos os embargos à ação monitória, tendo como termo inicial do prazo o dia da juntada do mandado de citação, nos termos do art. 231, II, do CPC. De fato, consta que o mandado foi juntado aos autos em 16/06/2025, mesma data da oposição dos embargos.

As agravantes, contudo, sustentam que houve comparecimento espontâneo da ré aos autos em 21/05/2025, com apresentação de petição, procuração e documentos do sócio, o que ensejaria o início do prazo naquela data, com base no art. 239, § 1o, do CPC.

Entretanto, há um elemento fático incontornável:
não houve qualquer ato
de defesa ou manifestação de mérito da parte ré antes da juntada do mandado de citação.

Outrossim, pelo que se extrai dos autos de origem,

a procuração acostada não confere poderes específicos para receber citação, o que também afasta a caracterização de comparecimento espontâneo nos moldes exigidos pelo artigo 239,
§ 1o do
Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a
mera apresentação de procuração desacompanhada de contestação ou embargos não configura comparecimento espontâneo com aptidão para deflagrar o prazo processual, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA PRATICAR ATOS NO PROCESSO.
POSSÍVEL NULIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO.
1. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
Precedentes. 2. Reconhecida omissão no acórdão recorrido, sendo necessário que o Tribunal local aprecie expressamente a tese de nulidade arguida pelas recorrentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2064168 MT 2023/0108735-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2024)

Portanto, correta a decisão agravada ao reconhecer a tempestividade dos embargos, uma vez que a contagem do prazo deve seguir o art. 231, II, do CPC, como
aplicado pelo juízo de origem.

2. Da alegação de valores incontroversos.

As agravantes argumentam que a parte ré teria reconhecido parcialmente o débito, nos valores correspondentes às Notas Fiscais no 359 (R$ 13.134,76), no 360 (R$ 3.815,71) e parcialmente da no 312 (R$ 36.483,87), o que totalizaria supostos R$ 53.434,34 como montante incontroverso.

Contudo, essa assertiva não encontra respaldo probatório suficiente.

Isto porque, c
onforme sustentado nas contrarrazões
, bem como nos autos de origem,
a parte ré
/agravada
impugnou expressamente a validade da Nota Fiscal no 312, arguindo sua inexigibilidade, ante a ausência de prestação de serviços compatíveis, a inexistência jurídica da empresa no período anterior a sua formal constituição e a falta de contrato entre as partes até 28/07/2021.

Nessa linha de intelecção, não se verificam elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de valores incontroversos que autorizem o reconhecimento do direito à tutela de evidência ou a adoção de medida assecuratória sem a observância do contraditório.

Com efeito, da análise dos autos de origem, constata-se que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao determinar a intimação da parte adversa para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os Embargos à
Monitória apresentados
, abrangendo, inclusive, a impugnação específica da Nota Fiscal no 312 e o requerimento de juntada do “espelho da solicitação da Nota Fiscal no 312”, em conformidade com o disposto no artigo 702, § 5o, do Código de Processo Civil.

Tal providência revela-se adequada,
porquanto destinada a esclarecer a controvérsia existente entre as partes e viabilizar a constituição do título executivo, cuja certeza e liquidez ainda dependem da apreciação da defesa da parte agravada.

Assim, em aplicação ao poder geral de cautela, mostra-se prudente aguardar o julgamento definitivo dos Embargos à Monitória, assegurando-se à parte ré a oportunidade de se manifestar quanto à impugnação apresentada e ao pedido de juntada do mencionado documento.

Sobre o tema, colhe-se dos precedentes firmados por este Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE
EXECUÇÃO) –
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
– DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA –
SUSPENSÃO TÁCITA – LEVANTAMENTO DE VALORES – VULTOSA QUANTIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DOS AUTOS – ATOS QUE OFENDERAM AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA ISONOMIA E AINDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DETERMINADA
– LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADA A APRECIAÇÃO DEFINITIVA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – VULTUOSA QUANTIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE – PRETENSÃO DE RECORRER – PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES –
CRÉDITO EM AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PENDENTE NOS AUTOS ––
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CAUSA SUPERVENIENTE – DECISÃO NOS AUTOS QUE A PARTE TEM CRÉDITO INDEFERINDO COMPENSAÇÃO DE VALORES E REMETENDO A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA A SEGURANÇA JURÍDICA - PONTO NÃO CONHECDO - RECURSO PROVIDO.

[...] Aplicando-se o poder geral de cautela, é prudente que se aguarde a apreciação definitiva dos Embargos à Execução ou admissibilidade de eventual recurso de apelação, para que ocorra o levantamento de valores de vultuosa quantia. [...]”

(N.U 1005052-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 16/11/2021)

3.
Da indisponibilidade de bens e prenotação da demanda junto à JUCEMAT.

Nesse ponto, a pretensão das agravantes de ver deferidas medidas liminares, consistentes na indisponibilidade de bens e na prenotação da demanda junto à JUCEMAT, foi corretamente indeferida pelo juízo de origem.

Ressalte-se que a tutela de evidência exige prova documental robusta, direito evidente e a inexistência de necessidade de contraditório, requisitos que não se encontram presentes na hipótese dos autos, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Civil.

Conforme já assentado, a própria existência do crédito está sob acirrada
controvérsia, inclusive com questionamentos quanto à validade das notas fiscais, o que impede o reconhecimento da evidência jurídica do direito postulado
neste momento processual.

Além disso, a prenotação da ação na JUCEMAT, embora prevista como medida assecuratória em algumas hipóteses específicas, não é automática e pode implicar reflexos negativos à imagem e à atividade empresarial da ré.

Como bem pontuado
no
decisum
fustigado
, a medida deve ser reservada a momento processual mais oportuno, quando já constituído o título executivo judicial ou ao menos estabilizada a relação jurídica.

Desta feita
, para que se reconheça a medida de indisponibilidade de bens, faz-se necessária
a existência de indícios de dilapidação patrimonial
, o que não foi minimamente demonstrado pelas agravantes.

A propósito, colaciono julgado exarado por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU FRAUDE CONTRA CREDORES.
PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
4. No caso, embora presente a probabilidade do direito, consubstanciada na prova da dívida, não há elementos que demonstrem conduta do devedor voltada a frustrar a execução, sendo insuficientes o mero inadimplemento, a existência de outros débitos, o encerramento de filial ou suposto desvio de faturamento para justificar medida constritiva prévia à citação.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a concessão de arresto cautelar é excepcional e depende de prova robusta de risco efetivo, não configurado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de arresto.

Tese de julgamento: "1. O arresto cautelar exige, além da prova da dívida, a demonstração concreta de perigo de dano ou risco de ineficácia da execução, não
sendo suficiente o mero inadimplemento ou a existência de débitos pendentes." "2. O encerramento de filial e a alegação de desvio de faturamento, desacompanhados de prova robusta, não caracterizam risco iminente que justifique medida constritiva antes da citação.
"
[...]
(N.U 1022443-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada

que reconheceu a tempestividade dos embargos monitórios e, ao mesmo tempo, indeferiu os pleitos de tutela de urgência e de tutela de evidência, notadamente os referentes à indisponibilidade de bens da parte ré e à prenotação da ação na certidão simplificada da JUCEMAT.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025